Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0714330-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DAS IRMAS CARMELITAS MISSIONARIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS AGRAVADO: ANA PAULA CASTRO TADA DE SA TELES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no plantão judicial pela Congregação das Irmãs Carmelitas Missionarias de Santa Teresa do Menino Jesus contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0706219-08.2017.8.07.0006, acolheu a impugnação apresentada pela ora Agravada para determinar o desbloqueio em favor da parte devedora dos valores penhorados, via sistema SISBAJUD, nas contas mantidas junto ao Bradesco (R$ 2.025,17), ao Itaú (R$ 6.419,80) e ao BRB (R$ 8.177,59). Relata a Agravante que os autos de origem tramitam desde 19/11/2017 e que, após diversas diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, foram realizados bloqueios nas contas correntes da Agravada, por meio do SISBAJUD (Id. 232419693, Id. 232419694 e Id. 232426896). Registra que, ao apresentar impugnação à penhora, a Agravada arguiu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que são provenientes de empréstimos bancários e de verbas salariais, que se destinam ao custeio do tratamento do seu genitor, alegações que foram acolhidas pelo Juiz a quo. Assevera que não restou demonstrado nos autos que os valores bloqueados têm natureza salarial e acresce que os valores mantidos pela Agravada em conta corrente, decorrentes de contrato de empréstimo, não estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que determinou o desbloqueio dos valores. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão que acolheu a impugnação da Agravada. Preparo comprovado (Id. 70769094). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, de modo que sejam mantidos os bloqueios efetivados, via SISBAJUD, nas contas correntes da Agravada. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, diferente do que sustenta a Agravante, está suficientemente demonstrado nos autos de origem, por meio do contracheque Id. 230217160, que os valores bloqueados na conta corrente mantida pela Agravada junto ao BRB têm natureza salarial, uma vez que a remuneração da devedora é creditada na referida conta. Por outro lado, embora seja certo que, a priori, os valores oriundos de contratos de empréstimo sejam passíveis de penhora, no caso dos autos tenho por demonstrado que os valores bloqueados na conta corrente da Agravada são indispensáveis à manutenção do seu sustento e de sua família, razão pela qual devem receber, de forma excepcional, a proteção da impenhorabilidade. Com efeito, conforme se verifica da análise dos documentos Ids. 230217158, 230217156, 232092624 e 232233621, os bloqueios judiciais efetivados nas contas da Agravada atingiram a integralidade do saldo existente nas contas correntes da devedora. É inegável que o bloqueio da integralidade dos recursos financeiros da Agravada comprometerá a sobrevivência sua e de sua família, especialmente considerando o grave estado de saúde do seu genitor (Id. 232092626) e a necessidade urgente de a devedora viajar ao exterior para acompanhá-lo (Id. 232092625), em flagrante violação ao princípio da dignidade humana. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero prudente manter a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Após, encaminhe-se ao Relator natural. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial